Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-56.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002693-56.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAULISTA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

APELADO: MARIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TALITA SAMARA FIALHO DE CARVALHO OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Paulista S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Rosa de Jesus em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais por Contrato Não Autorizado c/c Repetição de Indébito. A Autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 6.000,12, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato e condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados. O Apelante sustentou a regularidade da contratação digital, com base em documentação comprobatória robusta, e requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de diligências requeridas; (ii) definir se a contratação digital por biometria facial, geolocalização e documentos eletrônicos é válida e suficiente para comprovar a regularidade do contrato; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil do Banco por danos morais e materiais decorrentes dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada pelo próprio Apelante — especialmente comprovante de transferência, extrato de contratação e histórico de averbação — torna desnecessária a expedição de ofícios ao Banco Bradesco e ao INSS, inexistindo cerceamento de defesa.

A contratação digital foi formalizada com utilização de Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, comprovante de TED para conta da titularidade da Apelada, dossiê de formalização digital com rastreabilidade técnica (data, hora, IP, dispositivo, geolocalização), imagem facial e documento de identidade.

A biometria facial, quando acompanhada de elementos técnicos de autenticação e confirmação de crédito na conta da beneficiária, constitui meio idôneo e válido para comprovar a manifestação de vontade, conforme jurisprudência consolidada e disposições da Lei nº 14.063/2020.

A Apelada não apresentou provas mínimas de fraude, tampouco rejeitou ou devolveu o valor creditado, usufruindo do montante contratado, o que enfraquece sua tese de ausência de consentimento e caracteriza o proveito econômico da contratação.

O desconto das parcelas do empréstimo regularmente contratado configura exercício regular de direito pelo Banco Apelante, não havendo ilicitude a ensejar indenização por danos morais ou repetição do indébito.

A ausência de comprovação de ato ilícito afasta o dever de indenizar e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I, e 422; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 373, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8023000-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 15.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8005459-75.2023.8.05.0113, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.